Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001335-96.2020.8.11.0020, movida por NORMELIO PELIZON em trâmite na 2a Vara da Comarca de alto Araguaia – MT que recebeu e inicial e determinou “nos termos do art. 523 do CPC, a INTIMAÇÃO da parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 520, §2o c/c 523, §1o e §2o do CPC.”.
Defende o agravante que a sentença de procedência da ação civil pública necessita da prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença, que deverá ser feita nos termos do artigo 509, II cc 511 do CPC; que a sentença em ação coletiva) no 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF) não ostenta, ,por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação. A necessidade de liquidação prévia foi explicitada no próprio Acórdão dos Embargos de Declaração (ED Resp no 1.319.232-DF).
Aduz que nos termos do artigo 95 do CDC, a sentença proferida em ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu; que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.
No que tange ao dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que “caso a decisão permaneça vigente, vez que o processo seguirá o curso na forma de cumprimento de sentença, sendo que o Agravante, Instituição Financeira que tem como insumo de trabalho o capital, terá que depositar judicialmente, até o dia 03/09/2021, o estratosférico valor de R$1.029.341,15 (hum milhão e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e um mil reais e quinze centavos), que ficará imobilizado.”.
Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela para que processo prossiga como liquidação de sentença ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo.
No mérito, que seja reconhecido que o feito prossiga como liquidação de sentença, com a determinação de perícia judicial.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença tirado de decisão proferida na Ação Civil Pública que condenou solidariamente os requeridos a devolução de valores cobrados indevidamente dos emitentes de Cédula de Crédito Rural.
A princípio, verifica se tratar de Ação Civil Pública genérica que demandaria a liquidação, revelando, a priori, a necessidade de apurar não só a titularidade do crédito, mas também, o seu montante.
Nesse caso, mostra-se prudente suspender a decisão agravada até o cotejo das teses das partes e julgamento do recurso pelo mérito.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator